Tribunal: TJDFT
Processo: 0760102-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 349-A c/c ART. 14, II, CP. TENTAR PROMOVER A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FLAGRANTE DURANTE A REVISTA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que o condenou como incurso nas sanções do art. 349-A c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão da reincidência e maus antecedentes.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou ausência de provas suficientes para embasar a condenação, sustentando que os depoimentos das testemunhas – agentes penitenciários – seriam frágeis e contraditórios, não havendo outros elementos que confirmem a autoria. Invocou o princípio do in dubio pro reo e pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. No mesmo sentido foi o parecer ministerial em segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 349-A do Código Penal, na forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade restou devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado no 456/2024, pela Ocorrência Policial no 6.514/2024, pelo Auto de Apreensão no 501/2024, bem como pelos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Quanto à autoria, observa-se que a testemunha ocular dos fatos, o policial penal J.C.L.N., declarou de forma clara e coerente ter presenciado o momento em que o réu arremessou um pacote contendo um celular e dois cabos de carregadores para o interior do estabelecimento prisional, enquanto estava na fila da revista. Tal depoimento foi corroborado pelas declarações de D.L.P.
8. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais penais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
9. Noutra quadra, verifica-se que a negativa do recorrente encontra-se desprovida de elementos probatórios que corroborem sua versão, configura mero exercício de autodefesa e não é suficiente para afastar a prova testemunhal firme e harmônica produzida nos autos.
10. O artigo 349-A do Código Penal descreve a conduta de quem age para burlar a segurança de um estabelecimento prisional, permitindo o acesso de equipamentos de comunicação não autorizados. Trata-se de crime formal e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de uso efetivo do aparelho para fins ilícitos. O simples ingresso, ou tentativa de ingresso, de celular em estabelecimento prisional sem autorização legal é suficiente para a configuração do tipo penal.
11. O delito em comento admite tentativa, pois sua execução pode ser fracionada. Assim, resta configurada a tentativa quando o agente é flagrado, durante a revista, arremessando aparelho celular em direção ao estabelecimento prisional. No AREsp 2.104.638-RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do crime do art. 349-A do Código Penal, mas apenas em tentativa”.
12. Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, correta a condenação imposta pelo juízo de origem, não merecendo acolhida o pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Mantém-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
14. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Defensoria Pública.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 349-A e 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 2.104.638-RJ.